Tribunal: TJSP
Processo: 2171879-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171879-80.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
PARCOM SOLUÇÕES EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA ME, é embargado ELGON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171879-80.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2171879-80.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Parcom Soluções em Cimento Ltda
Embargado: Elgon Participações e Empreendimentos Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33132)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PARCOM SOLUÇÕES EM CIMENTO LTDA (fls. 01/07), contra v. acórdão de fls.
232/235 dos autos digitais apenso, que, por votação unânime, rejeitou os
embargos de declaração opostos em face de ELGON PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso. Diz não
ter sido enfrentada a totalidade das questões suscitadas, especialmente no que
se refere ao direito de preferência na aquisição do imóvel pelo locatário. Destaca
que, tratando-se de indústria, o prazo concedido de 60 dias para desocupação do
imóvel é insuficiente. Faz menção às obrigações à serem cumpridas pela
empresa, tanto em relação aos seus clientes, como funcionários. Destaca o fundo
de comércio por ela criado e o direito à retenção das benfeitorias. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171879-80.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial provimento
ao recurso do embargante.
Por
ocasião
do
julgamento
dos
embargos
de
declaração no 2171879-80.2019.8.26.0000/50001, opostos contra o acórdão
proferido no julgamento do agravo de instrumento (fls. 220/223), ora repetidos
nos presentes embargos de declaração, esta C. Câmara, assim se manifestou:
“Inicialmente, destaco, não ter sido devolvida a este E.
Tribunal a questão relativa ao direito de preferência para aquisição do
imóvel pelo locatário, conforme se constata nas razões reunidas as fls.
01/25 dos autos apenso.
Ademais,
como
devidamente
registrado
pelo
magistrado (fls. 44/45): “Quanto à mencionada intenção de aquisição
do bem nas contranotificações, não pode a requerida utilizar-se deste
argumento para manter-se no imóvel que não lhe pertence e contra a
vontade do proprietário. Em eventual alienação do bem a demanda
pode atravessar as negociações com demonstração de interesse dada
a ordem de preferência que lhe ampara”.
No mais, constou expressamente do acórdão:
“No entanto, para o deferimento da liminar de
desocupação, necessária a prestação de caução, como requerido pelo
agravante, já que a contracautela é requisito essencial, nos termos do
art. 59, § 1o da Lei 8.245/91.
Outrossim,
consideradas
as
peculiaridades
da
atividade desenvolvida pela agravante, especialmente a necessidade
de obtenção de licenças para o desenvolvimento de sua atividade
perante os órgãos públicos, entendo que, mesmo o prazo de 30 dias
concedido para a desocupação é exíguo. Assim, concedo o prazo de
60 dias para a desocupação”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida
em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação
neles repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171879-80.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Por fim, cumpre ainda esclarecer que o julgador, após
haver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não está
obrigado a responder, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, ou
ainda, a se pronunciar, especificadamente, sobre os artigos de lei mencionados.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator